Tribunal: TJPA
Processo: 0802476-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802476-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ART. 148 DO CAPUT DO CP; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP; ART. 334-A, §1º, IV, DO CP; ART. 16 DA LEI 10.826/03; ART. 17, P. Ú., DA LEI 10.826/03
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, não procede a alegação de excesso de prazo na formação da culpa
,
eis que,
a
instrução processual já se encontra finalizada aguardando-se, tão somente, a apresentação de memoriais finais pela defesa.

Logo, percebe-se que o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa.

2. Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA e FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento

nos autos do processo nº 0006169-94.2019.8.14.0123.

O impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante delito em 17/08/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva e ainda não se encerrou a instrução processual, em claro excesso de prazo à formação da culpa.

Requerida a revogação da medida extrema, o pleito restou indeferido em decisão genérica, motivo pelo qual suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis: residência fixa, trabalho lícito e provedores de filhos menores de 06 anos de idade.

Por tais razões, requereu liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-155.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0800721-54.2020.8.14.0000 (fl. 156 ID nº 4795715)

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls.158-160 ID nº 4802437) e, como não foram prestadas tempestivamente, determinei sua reiteração (fls. 167-168 ID nº 4885412). O juízo a quo prestou as informações de estilo à fl. 174(ID nº 4997783) e colacionou documentos de fls. 175-178.

Indeferi a liminar requerida.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 197-207 ID nº 5134323).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Como bem ponderando na inicial, em 17/08/2019, os pacientes foram presos em flagrante delito, acusados da prática dos crimes insertos nos art. 148 do caput do CP; art. 288, Parágrafo único do CP; art. 334-A, §1º, IV, do CP; art. 16 da Lei 10.826/03; art. 17, p. ú., da Lei 10.826/03.

Extrai-se dos autos que, trata-se dos delitos de associação criminosa, contrabando, cárcere privado, porte ilegal da arma de fogo de uso restrito e comercio ilegal de arma de fogo, em que figura como denunciados
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA
, pois os pacientes teriam, supostamente, em 16/08/2019, por volta das 08h30min, no bairro Morumbi, juntamente com mais cinco comparsas trocado tiros com a polícia, e que estes estavam associados com intuito de cometer crimes de contrabando e comercio ilegal de arma de fogo. Ressalte-se que no decorrer da abordagem policial os denunciados teriam mantido duas vítimas em cárcere privado, utilizando-as como reféns.

No que diz respeito ao alegado
excesso de prazo na formação da culpa
, aduz que os pacientes se encontram presos desde o dia 17/08/2019, sem data definida para finalizar a instrução processual.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

In casu
, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, improcede a alegação de excesso de prazo na formação da culpa
,
eis que,
a instrução processual já se encontra finalizada aguardando-se, tão somente, a apresentação de memoriais finais pela defesa
.

Logo, percebe-se que o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus e complexidade da causa.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, a qual encontra-se
finalizada aguardando-se, tão somente, a apresentação de memoriais finais pela defesa
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva dos pacientes a requerimento da autoridade policial
e no de indeferimento de sua revogação (fls. 175-178 ID nº 4997784), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, revelando a periculosidade dos pacientes, no qual após a chegada dos policiais na residência alugada pelo grupo, local onde foram encontrados diversos armamentos, os pacientes teriam tentado fugir, pulado o muro, invadido a residência vizinha ao imóvel alugado, oportunidade em que teriam mantido em cárcere privado duas vítimas,
pelo que deve ser resguardada a ordem pública
, como se nota dos seguintes excertos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

A despeito dos argumentos deduzidos no pedido de revogação, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva decretada, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe.

Desta forma, insurgem-se os requerentes, sem razão, contra a decisão que decretou suas prisões preventivas. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.

Para além dos fundamentos que ensejaram o decreto prisional inicial, ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora os custodiados são acusados por terem supostamente praticado crimes constantes nos arts. 288, 334-A e 148, do CP e art. 16 e 17 da Lei 10.826/03, no qual após a chegada dos policiais na residência alugada pelo grupo, local onde foram encontrados diversos armamentos, os denunciados teriam tentado fugir, pulado o muro, invadido a residência vizinha ao imóvel alugado, oportunidade em que teriam mantido em cárcere privado duas vítimas.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Assim, na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução, pois no caso está presente a barbárie e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, uma vez que o réu é indicado como autor de homicídio e roubo que aparentemente fora praticado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Dessa forma, demonstra com seu comportamento que, após ser colocado em liberdade, não irá obedecer às comezinhas regras de convívio social. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim reputo que no caso dos Autos não fora ajuizado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular inteiramente o convencimento judicial exarado anteriormente, ao contrário, surgiu fato novo que tornou, mais insegura a concessão da liberdade frente a grave possibilidade de mácula a futura instrução.

Ademais consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva. Consigne-se que não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversa da prisão de FRANCISCOFERREIRA DA SILVA e JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

No tocante à afirmação de que o Juízo monocrático não teria analisado a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, a simples transcrição do trecho abaixo, extraído da decisão, é suficiente para elidir tal argumento:

“De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao sentenciar, deve decidir de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes.

3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade.

4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art.

312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 126.878/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/06/2021